Tribunal: STF
Processo: Rcl 69739
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sucessão de Armando Martins dos Santos e outros contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021792-12.2017.5.04.0411), que teria, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as autoras expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada por Claiton Roberto Moraes em face da ora reclamante que tramita sob o nº 0021792-12.2017.5.04.0411 junto à Vara do Trabalho de Viamão/RS, onde o mesmo almeja, em especial, o reconhecimento do vínculo empregatício com a ora reclamante, referindo na petição inicial que “em outubro de 2007, o reclamante foi contratado pelas reclamadas para exercer a função de motorista entregador, tendo sido despedido em fevereiro de 2017 sem justa causa. Ocorre que, embora tenha trabalhado por todo esse período (quase dez anos), sua CTPS foi assinada somente de 01/04/2014 à 22/06/2015 pela terceira reclamada”.



    Em defesa escrita, a ora reclamante esclareceu que a relação mantida entre as partes, a exceção do período de 01/04/2014 a 22/06/2015, deu-se às avessas da relação empregatícia, não havendo perfecbilização dos requisitos para o vínculo de emprego na forma da CLT. 



    [...]



    No caso, a decisão ora reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região afrontaram o entendimento firmado por esta Excelsa Corte junto ao Tema n° 725-RG, na ADPF n° 324 e na ADC n° 48, já que reconheceram o vínculo de emprego mantido mantida entre as partes sobre único argumento de que as tarefas executadas pelo reclamado se inseriam na dinâmica empresarial da ora reclamante, ou seja, reconheceram o vínculo de emprego com base na nulidade de terceirização de serviços de atividade fim.



    [...]



    A partir do trecho da decisão reclamada/impugnada que acima se destacou, não pairam dúvidas de que o ora reclamado, a exceção do período de 01/04/2014 a 22/06/2015, detinha relação comercial com as reclamantes, relação esta que, na forma do entendimento firmado por esta Corte Suprema, é lícita e regular, não ensejando o reconhecimento da relação de emprego regida pela CLT.



    A decisão reclamada, a qual reconheceu o vínculo de emprego entre as partes na ação trabalhista subjacente em período anterior e posterior ao que, de fato, já consignado na CTPS, simplesmente desconsiderou/ignorou o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a validade da terceirização, inclusive de atividade fim (Tema n° 725-RG e na ADPF n° 324) e que, com base nisso, reconheceu a liberdade de organização e divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.



    [...]



    Nesse prisma, sublinha-se que inexiste qualquer indicio na decisão ora reclamada acerca da existência de vício de vontade na relação contratual mantida entre as partes, sendo o único fundamento para o reconhecimento do vínculo de emprego a declaração de nulidade da terceirização levada a efeito por estar o reclamado – supostamente - inserido na atividade fim das ora reclamantes, deixando de atentar que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.”



    Ao final, no mérito, requer o julgamento de procedência da presente Reclamação “a fim de reconhecer a validade da relação contratual mantida entre as partes e, por consequência, julgando improcedente a ação trabalhista originária, restabelecendo a autoridade deste Suprema Corte proferida junto ao Tema n° 725-RG, na ADPF n° 324 e na ADC n° 48”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na presente hipótese, não assiste razão às partes reclamantes.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos de prestação de serviços, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, nos seguintes termos (eDoc. 55, fl. 11-13):



    “No caso em análise, como se denota, as demandadas negaram relação jurídica de emprego nos períodos anterior e posterior ao anotado em CTPS pela terceira ré.



    Ocorre que, nos presentes autos, evidencia-se que tanto em período anterior como posterior à anotação da CTPS pela terceira ré, o autor prestou serviços às rés nas mesmas atividades e neste sentido é inclusive a prova oral, não sendo razoável se presumir que em tais períodos a relação jurídica era diversa à de emprego, notadamente porque a própria terceira ré anotou a CTPS do autor, ainda que de modo formal apenas em determinado período a indicar inclusive que os serviços prestados eram essenciais à atividade econômica.



    A prova oral, já citada na sentença, não autoriza afastar o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, ao revés, indica que o demandante prestou serviços nas mesmas funções para as quais admitido formalmente como empregado, em período anterior e posterior à anotação da CTPS.



    No tocante ao quesito subordinação, igualmente não há como concluir que ausente, ainda que sob o viés subjetivo, ressaltando que o Sr. Ademar, a que se reporta o juiz na sentença como suposto contratante dos serviços do autor e intermediário, inclusive postula vínculo de emprego, nos mesmos moldes do autor na presente ação, no processo 0020308-25.2018.5.04.0411 a ser analisado pelo Colegiado na mesma sessão do presente feito.



    Ressalta-se ademais, que a testemunha Alisson indicada pelas rés e que prestou serviços às demandadas desde 2010, confirma a prestação de serviços pelo autor antes e depois da assinatura da CTPS, bem como que um dos veículos estava em nome do Sr. Armando, nos seguintes termos: "(...) que os veículos eram próprios do Sr. Odemar, embora um deles estivesse em nome do Sr. Armando, já que o Sr. Odemar "tinha o nome sujo (...); o reclamante fazia "basicamente a mesma coisa no período com CTPS assinada", estimando que o Sr. Armando assinou a carteira unicamente para ajudar o reclamante; que o reclamante deixou de atuar há cerca dois anos."



    A autorizar a conclusão de que o autor efetivamente prestou serviços em favor das rés na condição de empregado, a empresa Hidroraya (que atua no mesmo ramo de atividade das rés) inclusive ressaltou que o autor não lhe prestou serviços e que o próprio Sr. Odemar apenas prestou serviços a contar de agosto/2017 (ID. c707067 - Pág. 1). Ressalta-se, de qualquer modo, que a exclusividade não é requisito necessário à configuração de vínculo de emprego.



    Logo, a despeito das ponderações constantes da sentença, entende-se que a prova oral e documental existente nos autos não é adequada ao afastamento do vínculo de emprego entre as partes no período anterior e posterior à anotação em CTPS, uma vez que devidamente comprovada a prestação de serviços que notadamente diz respeito às atividades essencialmente explorada pelas rés. A terceira ré, ademais, na condição de empresária individual explora atividades de "cultivo de hortaliças - hidroponia (ID. 2e22631 - Pág. 1). Note-se, ademais, que a pessoa jurídica Acqua Hidropônica, segunda ré no presente feito, é representada pela terceira ré, consoante se infere da procuração anexada nos autos (ID. 0cfe2ec - Pág. 1).



    Em suma, é de se reconhecer o vínculo de emprego em todo o período alegado na petição inicial, uma vez que demonstrado de forma adequada nos autos a existência de relação jurídica de emprego, que se mostra como a regra no ordenamento jurídico (art. 7º, I, da CRFB), nos termos postulados na petição inicial, com o retorno dos autos à origem para julgamento dos pleitos decorrentes, sob pena de supressão de instância.



    Pertinente o reconhecimento de vínculo de emprego com todos os réus, uma vez que notadamente se beneficiaram dos serviços do autor, ressaltando-se que a prova oral indica que o autor restou admitido pelo Sr. Armando Martins dos Santos que faleceu (representado pela Sucessão respectiva) que com a terceira ré, a qual formalmente admitiu o autor mediante CTPS assinada em 01/04/14 - vide CTPS ID. 12a65fd - Pág. 4, exploram atividade econômica de produção de plantas de hidroponia, inclusive por intermédio da segunda ré (pessoa jurídica). Note-se que as rés ademais, apresentam defesa e contrarrazões de modo conjunto (ID. 03d830b e ID. e5f01f5), sendo evidente a existência de grupo econômico (art. 2º, parágrafo 2º, da CLT), que após o falecimento do Sr. Armando, continuou a exploração das respectivas atividades sob direção da terceira ré Lidiane dos Santos da Silva, ao que se evidencia dos elementos probatórios dos autos.



    Ainda que se cogitasse que o autor prestasse serviços por intermédio do Sr. Odemar, o que não resta claro nos autos, igualmente não está demonstrado de modo transparente nos autos qual o papel do referido trabalhador na suposta intermediação da mão de obra. O mencionado trabalhador, ademais, pleiteia o reconhecimento de vínculo de emprego com as rés, repisando-se que o respetivo processo (0020308-25.2018.5.04.0411), está em fase recursal e será analisado pelo Colegiado na mesma sessão do presente feito (relatoria do Exmo. Desembargador, Dr. Alexandre Correa da Cruz), inclusive com arguição de cerceamento do direito de defesa pelo mencionado autor da ação.



    Reconhecido o término efetivo da relação de emprego apenas em fevereiro/2017, não se cogita da incidência de prescrição bienal, nos moldes do art. 7º, XXIX da CRFB, uma vez que a presente ação restou ajuizada em 06/11/17.



    Diante desse quadro, dá-se provimento parcial ao apelo interposto pelo autor, para: a) reconhecer existência de relação de emprego entre o autor e as demandadas, no período compreendido entre 01/10/07 e 01/02/17, função de "Motorista Entregador"; b) afastar a prescrição bienal pronunciada na sentença; c) determinar o retorno dos autos à origem para análise e julgamento dos pleitos decorrentes do reconhecimento de vínculo de emprego, nos termos elencados na petição inicial, prejudicado o apelo do autor nos tópicos remanescentes.”



    Verifica-se, então, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas reconheceu o vínculo empregatício entre as partes reclamantes e o ora beneficiário, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente no Processo 0021792-12.2017.5.04.0411.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente